Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724658-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JANDIRA GAROFO RODRIGUES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S/A (ID no 38539994) contra decisão desta Relatoria que, de ofício, suscitou preliminar de incompetência e determinou a remessa do processo no 0711955-46.2022.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO, foro de domicílio da agravada (ID no 38477215, págs. 1-6). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO